Tribunal: STF
Processo: ARE 1368000
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo foi interposto pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a pretensão do recorrente destoa da orientação consagrada pelo Supremo Tribunal Federal, bem como dependeria da análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso. 



    Nas razões recursais, o agravante, em síntese, refuta os fundamentos da decisão agravada. Alega tratar-se de matéria exclusivamente de direito, e reitera os argumentos expendidos no apelo nobre. 



    Desse modo, passo a analisar o apelo extremo. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. CONSELHO PROFISSIONAL. MULTA FIXADA EM SALÁRIO MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA. - O Plenário do E. Supremo Tribunal Federal examinou questão análoga no RE 237.965 e considerou que a fixação da multa administrativa em número de salários mínimos, ofende o artigo 7º, inciso IV, da CF, conforme assentado na ADI 1.425. - Nulidade da cobrança das multas aplicadas pelo conselho, em razão da vedação da vinculação do seu valor ao salário-mínimo (artigo 7º, IV, da Constituição Federal). - Apelação improvida. 



    O recorrente alega ter o pronunciamento violado os arts. 2º, 6º, 7º, IV, e 196, da Constituição Federal, sustentando, em suma, a constitucionalidade da fixação da multa em salários mínimos.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. Observem o que decidido na origem: 



    A r. sentença deve ser mantida. No que concerne à legalidade da fixação das sanções pecuniárias impostas pelo conselho profissional em salários-mínimos, o artigo 1º da Lei nº 5.724/71 assim dispõe: 



    [...]



    O E. Supremo Tribunal Federal, no RE 237.965 considerou que a fixação da multa administrativa em número de salários mínimos ofende o artigo 7º, inciso IV, da CF, conforme assentado na ADI 1.425: 



    [...]



    Assim, é mesmo o caso de nulidade da cobrança das multas aplicadas pelo conselho, em razão da vedação da vinculação do seu valor ao salário-mínimo (artigo 7º, IV, Constituição Federal). 



    A respeito da matéria em causa, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.255.399 AgR-ED-EDv-AgR, ministro Alexandre de Moraes, (acórdão publicado em 6 de julho de 2021), firmou entendimento no sentido da inconstitucionalidade da fixação de multa administrativa com base em múltiplos do salário-mínimo, estabelecida no art. 1º da Lei n. 5.724/1971. A correspondente ementa está assim redigida:



    AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. LEI 5.724/1971, ART. 1º. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO A MÚLTIPLOS DO SALÁRIO-MÍNIMO. ADI 4.398. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS PRECEDENTES COLOCADOS EM CONFRONTO. 



    1. A Primeira Turma negou provimento ao Agravo Interno no Recurso Extraordinário com Agravo, ao fundamento de que o acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Corte, no sentido da inconstitucionalidade da fixação de multa administrativa com base em múltiplos do salário-mínimo, estabelecida no art. 1º da Lei 5.724/1971. 



    2. A situação fática analisada na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.398 é diversa da hipótese ora em debate, pois, conforme assentado no voto condutor daquela ação, questiona-se a validade constitucional do art. 265 do Código de Processo Penal, na norma alterada pela Lei n. 11.719/2008, na qual se prevê a aplicação de multa ao advogado que abandonar o processo, salvo por motivo imperioso. 



    3. Ausente a simetria entre o acórdão embargado e o precedente apresentado pelo embargante, não podem ser admitidos os Embargos de Divergência. 



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.



    (grifei)



    Convém, ainda, transcrever relevante trecho do referido precedente: 



    Na ocasião, aplicou-se a jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal, no sentido da inconstitucionalidade da multa administrativa do art. 1º da Lei 5.724/1971, haja vista que fixada em múltiplos do salário-mínimo (Art. 1º As multas previstas no parágrafo único do artigo 24 e no inciso II do artigo 30 da Lei nº 3.820, de 11 de novembro de 1960, passam a ser de valor igual a 1 (um) salário- -mínimo a 3 (três) salários-mínimos regionais, que serão elevados ao dobro no caso de reincidência). Eis os precedentes: 



    SALÁRIO MÍNIMO VINCULAÇÃO Esbarra na cláusula final do inciso IV do artigo 7º da Constituição Federal a tomada do salário mínimo como parâmetro de cálculo de multa (RE n. 445.282- AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 5.6.2009). 



    Fixação de horário de funcionamento para farmácias no Município. Multa administrativa vinculada a salário mínimo. - Em casos análogos ao presente, ambas as Turmas desta Corte (assim a título exemplificativo, nos REs 199.520, 175.901 e 174.645) firmaram entendimento no sentido que assim vem sintetizado pela ementa do RE 199.520: Fixação de horário de funcionamento para farmácia no Município. Lei 8.794/78 do Município de São Paulo. Matéria de competência do Município. Improcedência das alegações de violação aos princípios constitucionais da isonomia, da livre concorrência, da defesa do consumidor, da liberdade de trabalho e da busca ao pleno emprego. Precedente desta Corte. Recurso extraordinário conhecido, mas não provido. Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido. O Plenário desta Corte, ao julgar a ADIN 1425, firmou o entendimento de que, ao estabelecer o artigo 7º, IV, da Constituição que é vedada a vinculação ao salário-mínimo para qualquer fim, "quis evitar que interesses estranhos aos versados na norma constitucional venham a ter influência na fixação do valor mínimo a ser observado". Ora, no caso, a vinculação se dá para que o salário-mínimo atue como fator de atualização da multa administrativa, que variará com o aumento dele, o que se enquadra na proibição do citado dispositivo constitucional. É, portanto, inconstitucional o § 1º do artigo 4º da Lei 5.803, de 04.09.90, do Município de Ribeirão Preto. Recurso extraordinário conhecido em parte e nela provido, declarando-se a inconstitucionalidade do § 1º do artigo 4º da Lei 5.803, de 04.09.90, do Município de Ribeirão Preto (RE n. 237.965, Relator o Ministro Moreira Alves, Plenário, DJ 31.3.2000). 



    (grifei)



    Com essas considerações, percebe-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência firmada nesta Suprema Corte, no sentido da impossibilidade de fixação de multa administrativa com base em salário mínimo. 



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior como na espécie dos autos, a sua incidência é indevida.



    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp-1.341.886, DJ de 30 de maio de 2019; EDcl no REsp-1.731.612, DJ de 23 de abril de 2019; e AgInt no AREsp-1.167.338, DJ de 26 de março de 2019. 



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator